Tribunal: TJPA
Processo: 0002952-12.2010.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002952-12.2010.8.14.0009

RECORRENTE: PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO, MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGTSON

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADES. OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIIFICADA. ABOSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito, contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio tentado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV e art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e a nulidade da sentença de pronúncia, sob alegação de excesso de linguagem. No mérito, pugna pela absolvição sumária do recorrente. E, subsidiariamente, pela sua impronúncia.

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão consistem: verificar (i) se a ausência de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa constitui nulidade; (ii) se a decisão de pronúncia apresenta excesso de linguagem capaz de influenciar o julgamento pelo Conselho de Sentença; (iii) se a sentença de pronúncia está apoiada em elementos que demonstram a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

III. Razões de decidir:

4.

A defesa dos réus não se manifestou oportunamente quanto à eventual dispensa ou atualização do endereço das testemunhas, manifestando-se somente em sede de alegações finais, o que configura nulidade de algibeira, amplamente rechaçada pela jurisprudência.

5. É dever da defesa fornecer os dados corretos para fins de atualização do endereço das testemunhas por ela arroladas, não podendo simplesmente se esquivar do seu ônus e pleitear a nulidade que decorreu do seu próprio comportamento, a fim de beneficiar-se da própria torpeza.

6. A oitiva da testemunha foi realizada com a presença de defensor dativo, nomeado para o referido ato.

Na esteira do princípio
pas de nullité sans grief
, corolário da natureza instrumental do processo, a mera indicação de nulidade processual, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo pela parte, não é suficiente anular um ato.

7. Ao proceder à admissibilidade da acusação, o magistrado deve utilizar linguagem comedida e evitar fazer qualquer juízo de valor a respeito do mérito do processo, sob pena de influenciar no ânimo dos jurados. Entretanto, o fato de o magistrado se referir às provas constantes nos autos do processo, para demonstrar a existência da materialidade delitiva e a presença dos indícios suficientes de autoria, não se trata de excesso de linguagem.

8. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, não se exige um juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu, pois tal exame compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

9. Presentes provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria delitiva, entendo que não é o caso de absolvição sumária, vez que referida decisão somente é possível quando há inequívoca ocorrência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP o que não se verifica no presente caso.

10. De igual forma, não é o caso de impronúncia dos réus por insuficiência probatória, uma vez que as provas constantes do processo são suficientes para encaminhar o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença, posto que comprovam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do delito

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso conhecido e improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, STJ, RCD no HC n. 1.006.233/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.

STJ, AgRg no RHC n. 214.919/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 978.192/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo. Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de _____________de 2025
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002952-12.2010.8.14.0009

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RECORRENTE: PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO

RECORRENTE: MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Penais em Sentido Estrito interpostos por PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO e MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os pronunciou, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio tentado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV e art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

- Denúncia recebida em 04/10/2010 (ID-18182443, pág. 20).

- Sentença de pronúncia em 28/11/2023 (ID-18182477).

Nas razões recursais, a defesa de
PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO
requer a nulidade do processo por cerceamento de defesa, alegando a ausência de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Além disso, pugna pela nulidade da sentença de pronúncia, aduzindo que o Juízo
a quo
teria incorrido em excesso de linguagem (ID-18182489).

Por sua vez, a defesa de
MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON, em suas razões recursais, pleiteia em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e a nulidade da sentença de pronúncia, sob alegação de excesso de linguagem. No mérito, pugna pela absolvição sumária do recorrente. E, subsidiariamente, pela sua impronúncia (ID-

18182490).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (ID-21353994).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão (ID-21353997).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos (ID-21697885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação dos recursos interpostos, razão pela qual devem ser conhecidos.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

1.1
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

As defesas dos recorrentes, preliminarmente, pugnam pela nulidade do processo, aduzindo que houve cerceamento de defesa, uma vez que as testemunhas arroladas pela defesa na Resposta à Acusação não teriam sido ouvidas em sua totalidade, violando os direitos constitucionais à ampla defesa.

A defesa de MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON pondera, ainda, que uma das testemunhas arroladas teria sido ouvida sem a presença de seu patrono, o que também teria violado o direito à ampla defesa.

A partir da análise dos autos do processo, vislumbro que não assiste razão aos recorrentes. Vejamos.

Conforme delineado na sentença, foram realizadas diversas tentativas de localização das testemunhas arroladas pelas partes, inclusive com a expedição de ofícios aos superiores hierárquicos daquelas que ocupam cargos públicos. Todavia, sem sucesso nas diligências.

Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau, determinou a intimação dos réus para se manifestarem quanto à eventual dispensa das testemunhas ou atualização dos endereços anteriormente fornecidos (ID-18182413, pág. 5).

A defesa de PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO não se manifestou oportunamente quanto ao despacho, manifestando-se somente em sede de alegações finais, o que configura nulidade de algibeira, amplamente rechaçada pela jurisprudência.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS 13 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A defesa se insurgiu, em síntese, contra a condenação pelo crime de exotrsão mediante sequestro, a qual foi confirmada por meio de acórdão de apelação proferido em 2012, ou seja, há mais de 13 anos, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. Precedentes.

2. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, RCD no HC n. 1.006.233/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Por sua vez, a defesa de MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON respondeu ao despacho, atualizando o endereço de três testemunhas (ID-18182413, pág. 9), das quais duas foram efetivamente ouvidas em juízo.

Nesse sentido, destaca-se que é dever da defesa fornecer os dados corretos para fins de atualização do endereço das testemunhas por ela arroladas, não podendo simplesmente se esquivar do seu ônus e pleitear a nulidade que decorreu do seu próprio comportamento, a fim de beneficiar-se da própria torpeza.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). TENTATIVA. NULIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. VÍCIO PROVOCADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. ART. 565 DO CPP.

1. A ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta. A insuficiência de defesa, por seu turno, apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido, obedecendo, em linhas gerais, às determinações da legislação penal em vigor, segundo a qual é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido para que se reconheça o vício alegado, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal.

2. Um dos principais pilares do ordenamento jurídico é a boa-fé objetiva e o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício ilícito, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Vale dizer, ainda, que não é lícito à parte alegar vício para o qual ela tenha concorrido, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal.

3. Neste caso, o agravante não compareceu aos autos para regularizar a representação técnica após a renúncia dos patronos nomeados, cuja renúncia foi comunicada pessoalmente ao acusado. Não se mostra plausível a alegação de que o acusado ignorava a existência de ação penal contra si e a necessidade de regularizar a representação, inexistindo vício a ser sanado pela via do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 214.919/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

De outra banda, de fato, a testemunha arrolada pela defesa, o Sr. FRANCISCO SOARES, foi ouvida sem a presença do patrono do réu MARCOS BENGSTON. Entretanto, a oitiva da testemunha foi realizada com a presença de defensor dativo, nomeado para o referido ato.

Na esteira do princípio
pas de nullité sans grief
, corolário da natureza instrumental do processo, a mera indicação de nulidade processual, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo pela parte, não é suficiente anular um ato.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça reafirma a inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, pois compete ao Tribunal de origem processar a revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e" , da Constituição Federal.

6. A nulidade processual por cerceamento de defesa foi afastada, pois o réu foi devidamente citado, teve Defensor nomeado e assistido durante todo o processo, sem manifestação de oposição à substituição do defensor ou indicação de deficiência técnica.

7. A jurisprudência consolidada exige a demonstração efetiva de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pela Defesa.

[...]

(AgRg no HC n. 978.192/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso em tela, não há que se reconhecer a nulidade pleiteada, vez que a defesa não demonstrou qual o efetivo prejuízo resultante para a defesa do réu, nem o que teria sido alterado no julgamento, caso a testemunha tivesse sido ouvida na presença do advogado do réu.

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

1.2.

1.2
D
A NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

As defesas dos recorrentes, ainda em pleito preliminar, requerem a nulidade da sentença de pronúncia, alegando que o Juízo de primeiro grau teria incorrido em excesso de linguagem, o que pode influenciar a decisão dos jurados, por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, contrariando o disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Destacam que o excesso de linguagem teria ocorrido no seguinte trecho da sentença de pronúncia:

[...] Assim, o mandante do crime, na qualidade de autor intelectual do delito, tendo o domínio do fato e o controle final da ação, deve responder em coautoria com os executores.

Nesse sentido, argumentam que no trecho da decisão em destaque a magistrada teria extrapolado os limites de sua atuação, emitindo juízo valorativo sobre as provas e concluído que os recorrentes teriam agido em coautoria delitiva, isto é,
PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO na condição de executor (autor imediato) e MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON como mandante (autor intelectual).

Pois bem, conforme regramento do art. 472, parágrafo único, do CPP, na data do julgamento, ao Conselho de Sentença é entregue uma cópia da sentença de pronúncia. Por esse motivo, ao proceder à admissibilidade da acusação, o magistrado deve utilizar linguagem comedida e evitar fazer qualquer juízo de valor a respeito do mérito do processo, sob pena de influenciar no ânimo dos jurados.

Entretanto, o fato de o magistrado se referir às provas constantes nos autos do processo, para demonstrar a existência da materialidade delitiva e a presença dos indícios suficientes de autoria, não se trata de excesso de linguagem.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUSTO EQUILÍBRIO. LINGUAGEM SÓBRIA QUE NÃO CARACTERIZA PREJULGAMENTO. QUALIFICADORAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão de pronúncia ante a ausência de excesso de linguagem.

2. O agravante alega que a decisão de pronúncia excedeu os limites ao realizar seu prejulgamento, bem como sustenta falta de fundamentação às qualificadoras do homicídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, influenciando indevidamente o julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Outra questão é se mostra possível o decote das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia foi tomada com equilíbrio e sobriedade, conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitando-se a mencionar as provas colhidas e a exercer o controle da plausibilidade da proposição acusatória.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que inexiste excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se refere às provas para verificar a materialidade e indícios de autoria, sem usurpar a competência do Tribunal do Júri.

7. No tocante às qualificadoras, estando minimamente fundamentada a pronúncia e se estas não são manifestamente improcedentes, descabido a esta Corte Superior proceder a seu decotamento.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Nessa esteira, analisando detidamente a decisão de pronúncia, constata-se que ela foi tomada com equilíbrio e sobriedade, atendendo ao padrão de justificação exigido pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem ultrapassar os limites legais.

No tocante ao recorte impugnado pelos recorrentes, verifica-se que o Juízo primevo não emitiu juízo de valor sobre o mérito da causa. Assim, como bem delineado no parecer da Procuradoria de Justiça, no trecho da decisão em comento, a magistrada apenas ilustrou que o mandante de um crime (autor intelectual) também deve ser responsabilizado penalmente, o que se harmoniza com a teoria do domínio do fato.

C
onforme se pode concluir, sem muito esforço, da leitura integral do tópico “Da impossibilidade de reconhecimento de absolvição sumária em favor do acusado Marcos Weslley Maestri Bengston” da sentença de pronúncia
, a partir dos elementos de provas produzidos nos autos, a magistrada constatou a presença de indícios suficientes da autoria intelectual de MARCOS BENGSTON, isto é, que supostamente seria o mandante do crime. E
PEDRO JACKSON DA COSTA teria executado o delito (autor imediato).

Dessa forma,
o Juízo
a quo
não emitiu qualquer juízo de valor sobre as provas, nem expôs qualquer raciocínio por meio do qual se possa concluir categoricamente que os recorrentes foram os autores do delito e que possa direcionar o julgamento do Conselho de Sentença. Portanto, não configurado o excesso de linguagem.

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

2.

DO MÉRITO

2.1.

2.1
DA PRONÚNCIA

A defesa de MARCOS WESLLEY MAESTRI BENGSTON pugna pela

absolvição sumária, por entender que inexistem nos autos elementos de provas para demonstrar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de sua participação no delito. Subsidiariamente, requer a sua impronúncia.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que não assiste razão à defesa.

Como se sabe, a decisão de
pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

Nesse sentido dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

A
rt. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, trago o entendimento já pacificado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso sob exame, constata-se que no acervo probatório constam elemen
tos suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Nessa senda, a materialidade resta comprovada pelo Laudo Pericial de Constatação de Local de Crime sem Cadáver (ID- 18182440, pág. 15 e ID-18182441, pág. 1-6); pelo Resultado de Análise de Pesquisa de Substância Hematoide “positiva para sangue” (ID-18182441, pág. 7); pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito – Necropsia Médico Legal (ID-18182441, pág. 9-13); além das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, contrariamente ao que alega a defesa, os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados pelos elementos de provas constantes dos autos.

Conforme se depreende dos autos, a vítima fatal, JOSÉ VALMERISTO SOARES, e a vítima sobrevivente, JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA faziam parte do Movimento Sem Terra (MST). Entre os integrantes do aludido movimento e a Fazenda Cambará, esta administrada à época por MARCOS BENSGSTON, existia um conflito agrário em relação às terras da região, nas quais os membros do movimento haviam estabelecido um acampamento, culminando com vários episódios de conflitos entre estes e os funcionário da fazenda.

Dessa forma, existia um relacionamento hostil entre os integrantes do MST, incluindo as vítimas, e o recorrente.

Em juízo, vítima sobrevivente, JOÃO BATISTA GALDINO DE SOUSA, relatou que juntamente com a vítima fatal foram abordados pelos acusados, PEDRO JACKSON DA COSTA MACHADO (JAK), ADEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO (RATO), ORLANDO NONATO BRANDÃO SAMPAIO JUNIOR, (MARANHÃO), quando estavam a caminho de uma reunião entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Polícia Militar, relativa a suposto excesso praticado pelos agentes policiais, na desocupação das terras, durante reintegração de posse da Fazenda Cambará.

Aduziu que os acusados estavam armados e após revistá-las, as convidaram para embarcar no veículo (HILUX), sob a alegação que as levariam até a reunião. No interior do veículo, os acusados falaram que com eles (vítimas) não teria conversa e que estavam mexendo com gente que possui alto poder aquisitivo. Após isso, passaram a desferir tiros, tendo JOSÉ VALMERISTO SOARES morrido no local e JOÃO BATISTA GALDINO DE SOUZA conseguido fugir.

Ainda segundo os relatos da vítima sobrevivente, os réus PEDRO JACKSON e ADEMIR fizeram referência ao “patrão” (MARCOS BENSGSTON), no sentido de que as vítimas tinham mexido com “gente que tem dinheiro” e sofreriam as consequências.

Segundo consta nos autos, a caminhonete (HILUX) utilizada no delito era de propriedade da Igreja Quadrangular, todavia, era utilizada nas atividades rotineiras da fazenda. E, consoante depoimento do recorrente, MARCOS BENGSTON, no dia do crime, deu ordem para que seus funcionários a utilizassem.

Desta feita, considerando o conflito agrário pré-existente entre as vítimas, na condição de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, e o recorrente, como administrador da Fazenda Cambará. E, à luz dos depoimentos da vítima sobrevivente, corroborados pelas declarações das demais testemunhas, informantes e outras provas produzidas, constata-se que há indícios suficientes que o recorrente MARCOS BENGSTON teria agido na condição de autor intelectual (mandante), isto é, que teria o domínio do fato.

Sendo assim, mesmo sem praticar diretamente qualquer ato executório, as provas demonstram grande probabilidade de o recorrente ter exercido o controle sobre toda a empreitada criminosa, inclusive, tendo poder de mando sobre os supostos autores imediatos (executores).

Portanto, presentes provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria delitiva, entendo que não é o caso de absolvição sumária, vez que referida decisão somente é possível quando há inequívoca ocorrência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP o que não se verifica no presente caso.

De igual forma, não é o caso de impronúncia do réu por insuficiência probatória, uma vez que as provas constantes do processo são suficientes para encaminha o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença, posto que comprovam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do delito.

3.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025